Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730479-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 135 DO CTN. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Nos termos do art. 135 do CTN a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Portanto, o redirecionamento da execução fiscal não ocorre de forma indiscriminada. 2. Não há se falar em redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios, ainda que subsista débitos tributários não adimplidos após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se ausente a comprovação do encerramento irregular das atividades. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006; e 135 do Código Tributário Nacional, defendendo o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, porquanto solidariamente responsável pelas dívidas tributárias da sociedade empresária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006; e 135 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010